Tribunal: TJBA
Processo: 8063049-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063049-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII

Advogado(s)
:
JOAO LEONELHO GABARDO FILHO, RICARDO LOPES GODOY, RODRIGO FRASSETTO GOES, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

APELADO: WILDSON FAGNER CARVALHO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE PARA AFASTAR A CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MORA DESCARACTERIZADA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela instituição financeira em face da sentença que julgou improcedente a Ação de Busca e Apreensão, fundamentada na descaracterização da mora do devedor, em virtude do reconhecimento de abusividade de encargos contratuais em Ação Revisional conexa.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal consiste em verificar a regularidade da sentença que, diante do reconhecimento da abusividade de encargos no período da normalidade contratual em ação autônoma, considerou a mora do devedor descaracterizada e, consequentemente, julgou improcedente a Ação de Busca e Apreensão.

III. Razões de decidir
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), decidiu que o reconhecimento da abusividade de encargos incidentes no período da normalidade contratual tem o poder de descaracterizar a mora do devedor.
No caso concreto, a Ação Revisional nº 8057389-80.2023.8.05.0001, transitada em julgado, reconheceu a abusividade da capitalização diária de juros, encargo exigido na fase de normalidade do contrato, o que, por si só, descaracteriza a mora do consumidor.
Esta Câmara, em julgamento de Agravo de Instrumento anterior neste mesmo processo (nº 8053454-35.2023.8.05.0000), já havia revogado a liminar de busca e apreensão com base no mesmo fundamento, qual seja, a descaracterização da mora em decorrência da procedência da Ação Revisional.
Uma vez descaracterizada a mora, ausente está um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão, prevista no Decreto-Lei nº 911/69, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese
Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "[1. O ajuizamento de ação revisional, por si só, não afasta a mora do devedor. [2. Contudo, o reconhecimento judicial da abusividade de encargos incidentes no período da normalidade contratual, como a capitalização de juros em desconformidade com a lei, descaracteriza a mora do devedor. [3. A descaracterização da mora implica a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular para a Ação de Busca e Apreensão, o que conduz à sua improcedência.]"

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.
Precedentes relevantes citados: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, AgInt no REsp 2024575/RS; TJBA, AI 8053454-35.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8063049-55.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII
e apelado
WILDSON FAGNER CARVALHO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

II